Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Através da petição de ID 25867328, ANA MARIA DINUCCI FERNANDES BESSA e SILVIA DINUCCI FERNANDES, pugnam pelo deferimento do pedido de substituição processual já formulado no ID 14824252, em razão da finalização do inventário de JAYME DINUZZI FERNANDES. Em atenção o referido pedido e aos documentos de 14824713, defiro o pedido de substituição processual, para que, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, JAYME DINUZZI FERNANDES, falecido, seja substituído no feito por suas sucessoras, ANA MARIA DINUCCI FERNANDES BESSA e SILVIA DINUCCI FERNANDES, com procurações outorgadas ao Dr. Irineu Batista, OAB/GO 5.222 (ID 14824253). Publique-se.